Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603406-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
20/03/2023
Número: 0603406-58.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- ANTONIO SERGIO QUEIROZ
ALVES- PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO SERGIO QUEIROZ ALVES (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANTONIO SERGIO QUEIROZ ALVES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43548660
20/03/2023
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 43548660 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/03/2023 17:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032017235850900000042512156
Número do documento: 23032017235850900000042512156
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2023 18:04:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.828
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603406-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO SERGIO QUEIROZ ALVES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: ANTONIO SERGIO QUEIROZ ALVES
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
REGULARMENTE REALIZADA. CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
IMPEDIMENTO
DE
OBTENÇÃO
DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL
ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A
QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ
A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV DA LEI
9.504/1997,
80,
I
DA
RES.-TSE
23.607/2019
E DA SÚMULA 42 DO
TSE. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
APLICAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
AO
TESOURO NACIONAL.
1. São consideradas não prestadas as
contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da
intimação específica prevista 49, § 5º, I a
VII, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 43548660 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/03/2023 17:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032017235850900000042512156
Número do documento: 23032017235850900000042512156
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2023 18:04:13
2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão de
quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação
das contas (Res.-TSE 23.607/2019, art. 80, I e
Súmula 42 do TSE).
3. Determinação de devolução dos valores
recebidos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha cuja aplicação
não foi comprovada (Res.-nºTSE 23.607/2019,
art. 79, §§ 1º e 2º).
4. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 15/03/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por ANTONIO SÉRGIO QUEIROZ ALVES, filiado
ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2.022 (id. 43138497)
As contas parciais foram apresentadas, mas o candidato (a) não apresentou as contas finais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43405965) pelo julgamento das contas não
prestadas.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Omissão na apresentação das contas

Num. 43548660 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/03/2023 17:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032017235850900000042512156
Número do documento: 23032017235850900000042512156
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2023 18:04:13
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa
seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-
moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Ocorre que, no caso em exame, o candidato deixou de cumprir com sua obrigação de prestar
contas relativas às eleições de 2022, em desrespeito ao disposto nos arts. 28 da Lei 9.504/1997 e
49 da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Em virtude da omissão, foi intimado para apresentar as contas no prazo de 3 (três) dias, sob pena
de serem as suas contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 49, § 5º da Res.-TSE nº
23.607/2019, in verbis:
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-
ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial, ou
a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais, instruirão os
autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas
ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo
mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça
Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso
será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da prestação de
contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;

Num. 43548660 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/03/2023 17:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032017235850900000042512156
Número do documento: 23032017235850900000042512156
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2023 18:04:13
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz eleitoral, conforme o
caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos
arts. 98 e seguintes desta Resolução.
Sobre o tema, a jurisprudência do C TSE é remansosa no sentido de que havendo a intimação
válida para apresentação da prestação de contas finais, tendo o candidato se mantido inerte,
impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, consoante se infere dos jugados abaixo:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. TRANSCURSO
DO PRAZO
SEM
MANIFESTAÇÃO.
JUNTADA.
DOCUMENTO.
FASE
RECURSAL.
PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, manteve-se aresto
unânime do TRE/MA em que se julgaram como não prestadas as contas de campanha do
agravante alusivas ao cargo de vereador nas Eleições 2020.2. Nos processos de ajuste contábil,
incidem os efeitos da preclusão quando o candidato, intimado para se manifestar nos autos,
permanece inerte, deixando decorrer o prazo legal. Essa circunstância obsta juntar documentos a
posteriori e acarreta, por consequência, julgar não prestadas as contas. Precedentes.3. No caso,
extrai-se do aresto a quo que, a despeito de regularmente intimado para sanar a omissão
quanto ao dever constitucional de prestar contas, o candidato quedou-se inerte na fase
oportuna, vindo a juntar documentos de modo intempestivo apenas em sede recursal. Correta,
portanto, a conclusão da Corte de origem quanto ao julgamento das contas como não prestadas.4.
De outra parte, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade não se aplicam nos casos de omissão do dever de
prestar contas. Precedentes, destacando-se a PC 0600263-13/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE de 15/3/2021.5. Não se vislumbra o alegado dissídio jurisprudencial, haja vista a
ausência de similitude fática entre os arestos confrontados. Nos paradigmas, cuida-se de hipótese
de ausência de apresentação tempestiva dos relatórios financeiros de que trata o art. 50, I, da
Res.-TSE 23.553/2017, ao passo que o caso dos autos diz respeito à completa omissão do dever
de prestar contas no prazo legal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037192, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data 19/08/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
CONTAS NÃO PRESTADAS. INÉRCIA DO CANDIDATO. INTIMAÇÃO POR MEIO DE
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ARTS. 52, § 7º, E 101, § 4º, DA RES.–TSE
23.553/2017. OBSERVÂNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL AFASTADO. SÚMULA 28/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, negou–se seguimento a recurso
especial, mantendo–se aresto unânime do TRE/ES que julgou não prestadas as contas da
agravante alusivas às Eleições 2018, assentando–se que a parte foi regularmente intimada para
apresentar o ajuste contábil final não entregue no prazo ordinário, quedando–se, porém, inerte.2.
Consoante a moldura fática a quo, depois do protocolo do ajuste contábil parcial, intimou–se
pessoalmente a candidata para regularizar sua representação processual, diligência que restou

Num. 43548660 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/03/2023 17:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032017235850900000042512156
Número do documento: 23032017235850900000042512156
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2023 18:04:13
atendida com a juntada de instrumento procuratório.3. Todavia, diante da omissão em prestar
contas finais no prazo legal, intimou–se novamente a candidata, dessa vez por meio de advogado
constituído nos autos, com a expressa advertência de que eventual inércia acarretaria o
julgamento das contas como não prestadas.4. Desse modo, as disposições dos arts. 52, § 7º, e
101, § 4º, da Res.–TSE 23.553/2017 foram devidamente cumpridas, pois a notificação pessoal de
candidato omisso só é obrigatória se não houver causídico habilitado nos autos, o que, todavia,
não caracteriza a hipótese em exame.5. Não se comprovou dissídio jurisprudencial, porquanto o
paradigma diz respeito a representação eleitoral por divulgação de pesquisa sem prévio registro,
caso que não se assemelha às prestações de contas, regidas por normas próprias. Incidência da
Súmula 28/TSE.6. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060118651, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 50, Data 19/03/2021, Página 0)
A despeito da específica citação por meio do whatsapp (id.43436907), nos termos do Art. 98, §§
8º e 9º, I da Res.-TSE 23.607/2019, e da intimação por mural eletrônico (id. 43456466), não
houve a apresentação das contas finais, como foi registrada na certidão de id. 43469347.
.
A Seção de Contas Eleitorais (id. 43390690) juntou aos autos os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de
origem não identificada.
Dessa forma, não tendo o candidato (a) apresentado a sua prestação de contas, apesar de
devidamente intimado para tal fim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das
contas, nos termos do art. 49, § 5º, VII, da Res.-TSE 23.607/2019, acarretando o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme determina o art. 80, I da
citada Resolução e a Súmula 42 do TSE.
Outrossim, considerando que o(a) candidato(a) recebeu R$ 5.0000,00 de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e não logrou comprovar sua aplicação, imperiosa se
faz a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e
2º da Res.-nº TSE 23.607/2019.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido
de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de ANTONIO SERGIO QUEIROZ ALVES, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, determinando o recolhimento de
R$ r$ 5.000,00 recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Res.- nº TSE 23.607/2019, bem como decretando
sua revelia para os fins do disposto no art. 346 do CPC.
José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43548660 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/03/2023 17:24:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032017235850900000042512156
Número do documento: 23032017235850900000042512156
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2023 18:04:13
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603406-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO SERGIO
QUEIROZ ALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ANDRE DOS SANTOS
DAMAS WOLFF - PR18416 - REQUERENTE: ANTONIO SERGIO QUEIROZ ALVES Advogado
do REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.03.2023.